Tribunal: CARF
Processo: 10880.930773/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
A homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp e a ciência do Despacho Decisório. Por inexistência de restrição temporal a averiguação da sua liquidez e certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR. INEXISTÊNCIA.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o poder/dever de constituir o crédito tributário estaria obstado. Não se submete à decadência o direito de o Fisco examinar a liquidez e certeza dos valores que compõem o saldo negativo de IRPJ apurado nas declarações apresentadas pelo sujeito passivo, em especial aquelas parcelas utilizadas na extinção do valor devido.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.930773/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.922 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de agosto de 2023
Recorrente
ADB HOLDINGS LTDA (SUCESSORA DE COIMEX EMPREENDMENTO
E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ 03.927.697-0001-39)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
A homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do
Per/DComp e a ciência do Despacho Decisório. Por inexistência de restrição
temporal a averiguação da sua liquidez e certeza, não há que se falar em
homologação por decurso de prazo das parcelas que compõem o saldo negativo
de IRPJ.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR. INEXISTÊNCIA.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o poder/dever de constituir o
crédito tributário estaria obstado. Não se submete à decadência o direito de o
Fisco examinar a liquidez e certeza dos valores que compõem o saldo negativo
de IRPJ apurado nas declarações apresentadas pelo sujeito passivo, em especial
aquelas parcelas utilizadas na extinção do valor devido.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.930773/2013-31
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930773/2013-31

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas
CARF nos 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 108-002.881, de 25 de
setembro de 2020, proferido pela da 30a Turma da DRJ08, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930773/2013-31

Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório da decisão de piso que será
complementado adiante:
“Trata-se de processo de compensação e cobrança de crédito tributário. O Despacho
Decisório afirma que não há crédito suficiente constante da PER/DCOMP para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, conforme abaixo:

2 RELATÓRIO
Trata-se de processo de compensação e cobrança de crédito tributário. O Despacho
Decisório afirma que não há crédito suficiente constante da PER/DCOMP para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, conforme abaixo:
A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade e juntou documentos (fls. 9 a
111).
Alega que os Informes de Rendimentos entregues pela fonte pagadora e os DARF
anexados aos autos, somando R$ 148.024,97, comprovam a retenção pleiteada, mesmo
havendo divergência nos valores e períodos discriminados na Dirf entregue pela fonte
pagadora.”
Por sua vez, a 30a Turma da DRJ08 negou provimento à Manifestação de
Inconformidade, para manter o Despacho Decisório impugnado.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
1) Preliminarmente:
a) Nulidade da decisão recorrida: a Recorrente alegou cerceamento ao direito de
defesa (Artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/72) sob o argumento de que os comprovantes de
rendimentos fornecidos pela fonte pagadora (e-fls. 104/106), diferentemente do que restou
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930773/2013-31

consignado na r. decisão recorrida, são documentos hábeis e idôneos para comprovação das
parcelas de IRRF que foram indevidamente glosadas pela autoridade administrativa, motivo pelo
qual deveriam, sim, ter sido apreciados pela 30a Turma da DRJ08;
b) Homologação Tácita da Apuração do IRPJ de 2004 (Afronta ao Art. 150, §4,
do CTN):
“39. O crédito em exame se refere a saldo negativo apurado no ano-calendário de 2004,
enquanto o r. despacho decisório foi proferido somente em 05/08/2015, ou seja, 11
(onze) anos após a constituição do saldo negativo, de modo que ocorreu a homologação
tácita da apuração do IRPJ do ano-calendário de 2004, nos termos do §4o do artigo 150
do Código Tributário Nacional.
40. Embora referida questão não tenha sido aduzida na manifestação de
inconformidade, deve ser apreciada em qualquer fase processual, inclusive de ofício,
por se tratar de matéria de ordem pública.
41. Com efeito, a apuração do IRPJ do ano-calendário de 2004 (e do respectivo crédito)
foi realizada no âmbito de tributo sujeito ao lançamento por homologação, nos termos
do artigo 150 do CTN.
42. Assim, tendo havido o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado a partir de
1o/01/2005 (encerramento do ano-calendário), a apuração do saldo negativo de IRPJ se
consolidou no tempo diante da homologação tácita do lançamento, não havendo a
possibilidade de a autoridade administrativa revisar o saldo negativo declarado pela
empresa incorporada pela Recorrente relativo ao ano-calendário de 2004.
43. Isso porque, a partir do encerramento do ano-calendário de 2004 (1o/01/2005),
surgiu o direito/dever da Fazenda Nacional de rever a apuração do IRPJ realizada pela
Recorrente e, também, o direito/dever de fiscalizar o resultado e o crédito decorrente do
saldo negativo, dispondo, para tanto, do prazo legal de 5 (cinco) anos.
44. Dessa forma, para se insurgir contra a apuração do IRPJ do ano-calendário de 2004
e do respectivo crédito, a Fazenda Nacional teve o prazo de 5 (cinco) anos, contado a
partir de 31/12/2004, para revisão de ofício da atividade realizada pela Recorrente, nos
termos do artigo 149, V e VII, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. (...)
45. Este dispositivo é claro ao dispor que a prerrogativa da fiscalização de rever o
“lançamento” do contribuinte – no caso concreto, a apuração do IRPJ do ano-calendário
de 2004 e do respectivo crédito –somente poderá ser efetuada dentro do prazo
assinalado em lei, que é de 5 anos.”
2) Mérito:
“(...)
80. No entendimento da 30a Turma da DRJ08, os informes de rendimentos emitidos
pela fonte pagadora “não devem ser aceitos como prova da retenção”, pois “não
possuem o código utilizado no Darf (Código de Receita 5706) e não foram emitidos
anualmente (com o mês da ocorrência do fato gerador)” (fls. 125/126).
81. Todavia, referido entendimento não merece prosperar, uma vez que as supostas
“irregularidades” apontadas pela autoridade administrativa dizem respeito aos requisitos
estabelecidos pela Instrução Normativa SRF no 119/2000 que, repise-se, não se aplica
ao presente caso.
82. De fato, e tendo em vista que as parcelas de IRRF se referem aos pagamentos de
“JCP”, deve ser aplicada ao caso concreto a Instrução Normativa SRF no 41/1998,
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930773/2013-31

que estabelece as normas para emissão dos informes de rendimento pagos ou creditados,
a título de Juros sobre Capital Próprio, sujeitos à retenção do imposto de renda na
fonte.
83. Confira-se a redação do art. 2o, II, da Instrução Normativa SRF no 41/1998: (...)
84. Ao que se vê, a referida norma, como não poderia ser diferente, apresenta requisitos
específicos para a emissão dos comprovantes de retenção pela fonte pagadora, não
exigindo a indicação do código de receita ou sua emissão anual com o mês do fato
gerador.
85. Portanto, diferentemente do que restou consignado na r. decisão recorrida, os
documentos apresentados pela Recorrente não estão sujeitos às determinações da
Instrução Normativa SRF no 119/2000.
86. Para que fique ainda mais claro, observe-se o Anexo Único acostado à Instrução
Normativa SRF no 41/1998 que serve como base para o preenchimento dos
comprovantes de retenção pela fonte pagadora: (...)
87. E, no caso concreto, os comprovantes de retenção acostados aos autos (fls. 104/106)
estão em conformidade com o referido documento. Visualmente: (...)
88. É incontestável que a documentação probatória constantes destes autos foi emitida
com base no Anexo Único acostado à Instrução Normativa SRF no 41/1998, ou seja,
todas as informações exigidas pela norma foram preenchidas pela fonte pagadora
Tegma Gestão Logística Ltda.
89. Portanto, não há o que se falar em erro na emissão dos comprovantes de retenção
(fls. 104/106), de modo que a r. decisão recorrida deveria, sim, ter considerado os
referidos documentos comprobatórios.
90. Nesse cenário, e objetivando evidenciar que os documentos juntados aos autos são
hábeis e idôneos para comprovar os valores de IRRF (R$ 148.024,97) glosados pela r.
decisão recorrida, a Recorrente passa a demonstrar as provas da existência de imposto
retido pela fonte pagadora Tegma Gestão Logística Ltda., referente aos pagamentos
efetuados, a título de “JCP” à empresa sucedida “ADB”, incorporada pela ora
Recorrente.
91. Com efeito, a Recorrente instruiu os autos com conjunto probatório composto por
extensa documentação, quais sejam: (I) comprovantes de retenção fornecidos pela fonte
pagadora (fls. 104/106); (II) DARFs comprobatórios do efetivo recolhimento do IRRF
(fls. 107/110); e (III) demonstrativo dos valores conciliados (fl. 111).
92. Em primeiro lugar, a Recorrente apresentou os comprovantes de retenção
fornecidos pela fonte pagadora (fls. 104/106) para comprovar os pagamentos de Juros
sobre Capital Próprio e, consequentemente, o IRRF a que tem direito. Confira-se: (...)
93. Como se vê, os informes foram emitidos pela fonte pagadora com o valor total dos
rendimentos de R$ 986.833,09 e, por decorrência, totalizando o montante de R$
148.024,97 alusivo ao IRRF (exatamente a quantia glosada indevidamente pela r.
decisão recorrida).
94. Ademais, a Recorrente também comprovou o recolhimento do IRRF no importe de
R$ 148.024,97 pela fonte pagadora, por meio dos DARFs (fls. 107/110): (...)
95. Em que pese a robustez dos documentos, a 30a Turma da DRJ08 acabou
asseverando que “Quanto aos Darf apresentados, verificase que não é possível vinculá-
los ao IRRF utilizado em Dcomp pela Manifestante, já que o CNPJ constante do
documento pertence à Beneficiária” (fl. 127).
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930773/2013-31

96. É dizer, restou consignado na r. decisão recorrida que as parcelas de IRRF não
poderiam ser confirmadas pelo fato de não constar o CNPJ da beneficiária (nesse caso, a
empresa sucedida “ADB”) nos DARFs de pagamento do imposto. Nada mais absurdo!
97. Com todo o respeito e acatamento, este entendimento é absolutamente desprovido
de sentido, e também juridicamente insustentável.
98. Isso porque, como é elementar, a pessoa jurídica responsável pela retenção do
imposto de renda na fonte e que, portanto, efetua o recolhimento do tributo (via DARF);
é a própria fonte pagadora que realiza o pagamento do rendimento.
99. Por consectário lógico, é o CNPJ da fonte pagadora que deve constar do DARF e
não o da beneficiária, como consignado pela 30a Turma da DRJ08.
100. A bem da verdade, é exatamente por esse motivo que a fonte pagadora têm a
obrigação de emitir o comprovante de retenção, a fim de identificar a empresa
beneficiária do imposto de renda retido.
101. Portanto, a alegação da 30a Turma da DRJ08 de que não seria possível confirmar
as parcelas de IRRF pelo fato de o imposto não ter sido pago pela beneficiária esbarra
no próprio procedimento do imposto de renda retido na fonte e, portanto, deve ser
imediatamente afastada.
102. Por fim, e com vistas a tornar incontroversa a vinculação entre os documentos
apresentados, a Recorrente acostou aos autos o seguinte demonstrativo dos valores
conciliados (fl. 111): (...)
103. Cabe destacar, ainda, que a prova do IRRF deduzido pelo beneficiário na apuração
do IRPJ se faz por meio de comprovantes de retenção da fonte pagadora, nos termos do
art. 55 da Lei no 7.450/85, consolidado no §2o do art. 943 do RIR/99, o que evidencia
que os documentos juntados pela Recorrente são absolutamente suficientes para
comprovação das parcelas de IRRF indevidamente glosadas pela r. decisão recorrida.
104. Não restam dúvidas, portanto, que o robusto acervo probatório apresentado pela
Recorrente comprova cabalmente as parcelas de IRRF glosadas pela r. decisão
recorrida, de modo que devem compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2004.
105. Inobstante, a 30a Turma da DRJ08 ainda consignou que “em consulta à DIPJ
2005/AC 2004 da empresa Coimex, verificamos que não há declaração do valor
referente a juros sobre capital próprio recebidos (linha 23 da ficha 6A), o que indica
que a empresa não ofereceu à tributação o valor do rendimento correspondente à
retenção pleiteada sob código de receita 5706” (fl. 127).
106. Ou seja, como já demonstrado, a 30a Turma da DRJ08 analisou situação fática
divergente, eis que examinou documento contábil/fiscal de pessoa jurídica que não
guarda relação com o crédito de saldo negativo de IRPJ apurado, o que, por si só, é
capaz de afastar as alegações constantes da r. decisão recorrida.
107. Nesse cenário, embora a Recorrente entenda que não seria necessária a
apresentação de outros documentos comprobatórios, tendo em vista a suficiência do
robusto conjunto probatório acostado aos autos, não há como desconsiderar que a
autoridade administrativa tinha ao seu alcance acesso aos dados da DIPJ da empresa
sucedida “ADB”, tanto que apresentou a DIPJ da ora Recorrente.
108. Assim, e com vistas a tornar ainda mais evidente que o rendimento correspondente
à retenção de imposto de renda na fonte (Juros sobre Capital Próprio no importe de R$
986.833,09) foi devidamente oferecido à tributação, a Recorrente acosta os autos cópia
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930773/2013-31

da DIPJ/2005 e do Livro de Apuração do Lucro Real (“Lalur”) da empresa sucedida
“ADB” (doc. 03).
109. Para que não haja dúvida, confira-se as Fichas 09A e 53 da DIPJ/2005 da empresa
sucedida “ADB”: (...)
110. Da simples leitura dos referidos documentos é possível atestar que os rendimentos
a título de “JCP” (R$ 986.833,09), correspondentes ao IRRF (R$ 148.024,97) foram
devidamente oferecidos à tributação pela empresa sucedida “ADB”, nos termos da
Súmula no 80 do CARF.
111. Diante de todo o exposto, e à luz do princípio da verdade material, o recurso
voluntário deve ser provido para reformar a r. decisão recorrida, reconhecendo-se
integralmente o direito creditório, com a homologação integral das compensações
declaradas.
IV – DA POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO
PLEITEADO E DA SUFICIÊNCIA DO SALDO A COMPENSAR
112. No caso concreto, o direito creditório pleiteado, além de lastrear-se na
documentação juntada aos autos (analisada de forma equivocada pela r. decisão
recorrida), que confirma a existência do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2004, se mostra suficiente para a homologação das compensações declaradas.
113. Assim, deve ser observado o princípio da verdade material, buscando-se a essência
dos fatos postos em discussão, conforme tem ressaltado a doutrina especializada: (...)
115. Por certo, pode e deve este E. CARF, em homenagem ao princípio da verdade
material, reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações
declaradas.
V - SUCESSIVAMENTE: DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE
“ESTIMATIVAS”
MENSAIS
APÓS
O
ENCERRAMENTO
DO
ANO-
CALENDÁRIO
116. A empresa incorporada pela Recorrente transmitiu pedido de restituição
decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativamente ao ano-calendário de 2004, ao qual
vinculou declarações de compensações de débitos de sua titularidade, dentre eles
valores relativos às “estimativas” mensais de CSLL (código 2484).
117. Nesse contexto, ao manter a homologação das compensações até o limite do
crédito pleiteado, a 30a Turma da DRJ08 manteve a exigência de valores a título de
“estimativa” de CSLL (código 2484), após o encerramento do respectivo ano-
calendário.
118. Ocorre que, nos termos da Súmula CARF no 82, não é possível se exigir
“estimativas” de IRPJ e de CSLL após o encerramento do respectivo ano-calendário, de
modo que na remota hipótese de o direito creditório não ser reconhecido integralmente,
o que se admite apenas para argumentar, ainda assim não poderia haver cobrança dos
débitos de “estimativas” de CSLL indicados nas compensações.
119. Referido enunciado sumular, ressalte-se, tem caráter vinculante, nos termos da
Portaria MF no 277/2018 (DOU de 08/06/2018), portanto, deve, necessariamente, ser
observado por todos os órgãos da administração pública federal e levado em
consideração no contencioso administrativo.
120. Nesse ponto, cumpre ressaltar que por se tratar de questão de ordem pública, a
matéria pode ser aduzida em qualquer fase processual, haja vista que o argumento de
mérito deve ser enfrentado pela Turma de Julgamentos, ainda que não fosse suscitado
pelo contribuinte, em virtude do caráter vinculante do enunciado.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930773/2013-31

121. Tanto que nos termos do art. 45, VI, do RICARF, o Conselheiro perderá o
mandato caso deixe de “observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da
CSRF, bem como o disposto no art. 62”.
122. Ressalte-se, ainda, que o processo administrativo ainda não foi definitivamente
encerrado, de modo que, nos termos do art. 63, §2o da Lei no 9.784/99, a Administração
Pública (incluindo o CARF) pode, inclusive de ofício, rever as suas decisões,
prestigiando, assim os princípios da verdade material, do formalismo moderado e da
segurança jurídica.
123. No presente caso, repise-se, mesmo na hipótese de o crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2004 não ser reconhecido integralmente, os débitos de
“estimativas” de CSLL (código 2484) indicados nas compensações declaradas não
podem ser exigidos, nos termos do que dispõe a Súmula CARF no 82, o Parecer
Normativo no 02/2018, Parecer PGFN/CAT 1.658/2011 e Parecer PGFN/CAT/No
193/2013.
124. Com efeito, ao final de cada exercício, a pessoa jurídica confrontará as
“estimativas” mensais recolhidas durante o ano (antecipações)
com os tributos (IRPJ e CSLL) efetivamente devidos e apurados ao final do exercício
(31/12), ocasião em que poderá haver saldos a pagar (“quota de ajuste”) ou saldos a
restituir (“saldos negativos”).
125. Portanto, as “estimativas” exigidas mensalmente do contribuinte são consideradas
mera antecipação dos tributos, os quais somente são apurados e devidos no
encerramento do exercício fiscal (lucro real anual), momento em que são levadas em
consideração as receitas auferidas, e os custos e despesas incorridas pelo contribuinte
durante todo o ano.
126. Em outras palavras, com o encerramento do ano-calendário, passa-se a apurar os
próprios tributos (IRPJ e CSLL) devidos em 31/12 (quotas anuais de ajuste) e não mais
as “estimativas” mensais.
127. Nessa medida, pela própria sistemática de apuração, com a obrigatoriedade de se
efetuar antecipações dos tributos no curso do ano-calendário, é inegável que, com o
encerramento do exercício fiscal, deixa de ter eficácia a sistemática de apuração
das “estimativas”, pois já ocorrido os fatos geradores dos tributos.
128. Por esse motivo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional possui entendimento
de que “o valor apurado mensalmente por estimativa, a título de antecipação do tributo
devido, não assume a natureza de obrigação e crédito tributários” (Parecer
PGFN/CAT 1.658/2011).
129. Referido entendimento foi inclusive ratificado pelo Parecer PGFN/CAT/No
193/2013, tornando ainda mais evidente a impossibilidade de cobrança de valores
alusivos às “estimativas” mensais de IRPJ e de CSLL. (...)
130. E nem se alegue que o fato de as “estimativas” mensais terem sido declaradas pela
empresa incorporada pela Recorrente em DCTF e indicadas como débitos nas
compensações seria suficiente para a manutenção da cobrança dos referidos valores!
131. Isso porque, a mera indicação dos valores a título de antecipação mensal em
DCOMP não é capaz de transformá-los em crédito tributário, ou seja, permanece
inalterado o entendimento de que não é possível realizar a cobrança de “estimativas” de
IRPJ e de CSLL. (...)
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930773/2013-31

133. Infere-se, portanto, que mesmo que seja declarada a “estimativa” mensal em DCTF
e até mesmo “confessada” em declarações de compensação, os referidos valores não
podem ser exigidos do contribuinte, pois não possuem natureza de crédito tributário.
134. Diante do exposto, não restam dúvidas de que na remota hipótese de ser mantido o
indeferimento parcial do crédito pleiteado, os valores a título de “estimativas” mensais
de CSLL (código 2484) não podem ser exigidos da Recorrente, devendo as
compensações serem consideradas inexistentes, conforme Parecer PGFN/CAT
1.658/2011.
V – DO PEDIDO
135. Por todo o exposto, é a presente para requerer o provimento do recurso voluntário:
(I) com a decretação da nulidade da r. decisão recorrida, determinando-se o retorno dos
autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento, para que, em novo julgamento,
seja apreciada a situação fática posta nos autos; ou
(II) no mérito, seja reformada a r. decisão recorrida, reconhecendo-se integralmente o
direito creditório e determinando-se a homologação integral das compensações
declaradas; e
(III) sucessivamente, caso não seja reconhecido o direito creditório pleiteado, as
compensações de débitos de “estimativas” que não forem homologadas, devem ser
consideradas inexistentes, devido à impossibilidade de cobrança dos referidos valores,
conforme Súmula CARF no 82 e Parecer PGFN/CAT 1.658/2011.
136. Outrossim, protesta a Recorrente pela sustentação oral de suas razões de defesa
perante este E. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
(“CARF”).”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Preliminarmente
Nulidade do despacho e da decisão recorrida
A Recorrente alega nulidade sob o argumento de que houve cerceamento ao
direito de defesa (artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/72) pelo fato de que os comprovantes de
rendimentos fornecidos pela fonte pagadora, ao contrário do decidido na decisão recorrida, são
documentos hábeis e idôneos para comprovação das parcelas de IRRF.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930773/2013-31

Contudo, não há se falar em qualquer nulidade, pois não foram violados os
princípios constitucionais de ampla defesa e contraditório, visto que “na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção”, conforme preceitua o art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Ademais, o Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a
pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais,
o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Em tempo, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Desta feita, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930773/2013-31

Homologação Tácita
A Recorrente diz que ocorreu a preclusão do direito do Fisco em revisar as bases
de cálculos do IRPJ do ano-calendário de 2005, bem como a homologação tácita do crédito
decorrente do saldo negativo em questão. Isso porque, de acordo com a Recorrente, somente em
2015 a autoridade administrativa revisou a apuração realizada pela Recorrente no encerramento
do ano-calendário de 2004 (31/12/2004), momento em que, supostamente, não era mais possível
questionar o saldo negativo de IRPJ originalmente apurado, pois já esgotado o prazo legal de 5
(cinco) anos. nos termos do § 4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional.
Todavia, razão não assiste à Recorrente. Explico.
Sobre a homologação, a Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho
de 2012, assim distingue:
Da Verificação da Certeza e Liquidez do Crédito
22. Disciplinando a compensação como modalidade de extinção do crédito tributário,
vem o CTN prescrever que a lei pode autorizar a compensação de créditos tributários,
que já possuem naturalmente os atributos de liquidez e certeza, com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública, [...]
23. Quanto à necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que o
contribuinte pretende utilizar na compensação, assim já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do
CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização
por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para
com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE,
Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
24. Como se trata de Declaração de Compensação, inverte-se o ônus da prova, cabendo
ao contribuinte comprovar seu direito líquido e certo. Dentro do prazo para
homologação determinado no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, não há que se falar
em decadência do direito de se aferir o pleito de compensação, que exige o
cumprimento dos requisitos de liquidez e certeza do crédito informado.
25. Não se pode concluir que a autoridade fiscal deva aprovar o saldo negativo de IRPJ
demonstrado na DIPJ correspondente, e decidir pela homologação da compensação, sem
a verificação prévia da liquidez e certeza do indébito tributário que lhe dá suporte. A
norma específica que versa sobre Dcomp não deixa dúvidas quanto à limitação da
homologação tácita somente às compensações, e não ao crédito em si.
26. Assim, é dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins
de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo. No caso sub examine, o crédito provém de saldo negativo
de IRPJ resultante de pagamento a maior de estimativas quitadas em períodos
anteriores, mediante compensações tacitamente homologadas, que está sendo utilizado
em compensação no período atual. Para tanto, não há como se furtar do levantamento do
valor do imposto devido ao final do ano em que foram quitadas as estimativas,
conforme a sistemática brevemente relatada nos itens 10 a 13, mesmo que não seja mais
possível o lançamento de eventual diferença apurada nessa verificação.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930773/2013-31

27. O mesmo raciocínio se aplica quando foi homologado tacitamente o lançamento de
crédito tributário de IRPJ relativo ao período que originou o saldo negativo, em
consonância com o disposto no art. 150, §§ 1o e 4o do CTN. [...]
29. Identifica-se corrente de entendimento na jurisprudência administrativa, conclusiva
no sentido da não submissão dos saldos negativos de IRPJ à homologação tácita,
competindo ao sujeito passivo a prova do indébito tributário, e à Administração
Tributária, no âmbito da análise das declarações de compensação, as verificações
necessárias à determinação da certeza e liquidez do crédito por aquele invocado:
Ementa:
VERIFICAÇÃO
DAS
BASES
DE
CÁLCULO
DE
TRIBUTOS.
LANÇAMENTO VERSUS RECONHECIMENTO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. A
verificação da base de cálculo do tributo não é cabível apenas para fundamentar
lançamento de ofício, mas deve ser feita, também, no âmbito da análise das declarações
de compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito invocado
pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais. (Acórdão DRJ Campinas no
05-25.963, de 16/06/2009)
Ementa: SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. O procedimento
de homologação do pedido de restituição/compensação consiste fundamentalmente em
atestar a regularidade do crédito, ainda que tal análise implique em verificar fatos
ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas o prazo de homologação tácita da
compensação requerida. Publicado no D.O.U. no 226 de 20/11/2008. (Acórdão no 103-
23.571, Terceira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, Sessão de 18/09/2008)
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – PRECLUSÃO –Matéria não
questionada em primeira instância, quando se inaugura a fase litigiosa do procedimento
fiscal, e somente suscitada nas razões do recurso constitui matéria preclusa e como tal
não se conhece. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. Não devem os órgãos julgadores
tomar conhecimento de matéria atinente à suspensão da exigibilidade de débitos por ser
matéria de execução, portanto, estranha à lide. SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. Não se submetem à homologação
tácita os saldos negativos de IRPJ apurados nas declarações apresentadas, a serem
regularmente comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou compensação.
VERIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. A verificação da base de cálculo do
tributo não é cabível apenas para fundamentar lançamento de ofício, mas deve ser feita,
também, no âmbito da análise das declarações de compensação, para efeito de
determinação da certeza e liquidez do crédito, invocado pelo sujeito passivo, para
extinção de outros débitos fiscais. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido. Publicado no D.O.U. no 226 de 20/11/2008. (Acórdão no 103-
23.579, Terceira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, Sessão de 18/09/2008) [...].
Conclusão
31. Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução de Consulta
Interna no seguinte sentido:
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930773/2013-31

31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de lançamento
de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de débitos
próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art.
74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação declarada em
momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas
tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.
A homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp e a ciência do
Despacho Decisório. Diferentemente é a impossibilidade da "homologação tácita", tal como
alegada pela Recorrente, por decurso de prazo para análise da liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado e para a verificação das parcelas que compõem o saldo negativo CSLL/IRPJ,
conforme explicitado na Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 2012.
Destarte, não há que se falar em impossibilidade, por decurso de prazo, do exame
das parcelas que compõem o saldo negativo (Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 2012).
A justificativa arguida pela Recorrente, por essa razão, não se comprova. Logo,
rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
Necessidade de Comprovação do Saldo Negativo de IRPJ
Conforme já relatado, trata-se de discussão acerca a não homologação integral
relativamente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004. O valor devolvido para
apreciação do litígio refere-se ao montante de R$ 12.949,85.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930773/2013-31

O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo
art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002
e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso
exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial verificar a
precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela legislação fiscal
específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de
dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37
da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930773/2013-31

Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930773/2013-31

Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O
IRRF,
código
5706,
refere-se
aos
juros
pagos
ou
creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido da pessoa jurídica e limitados à variação, pro
rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) (art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995 e art. 51 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Sujeita-se ao regime de tributação
em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração
trimestral ou anual: o imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 15% (quinze por cento). O beneficiário é a
pessoa jurídica, sócia, acionista ou titular de empresa individual, residente ou domiciliada no
Brasil. e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente
à do pagamento ou crédito dos juros remuneratórios.
Neste contexto, como bem explicado pela Recorrente, a “ADB” foi incorporada
pela Coimex Empreendimentos e Participações Ltda., e não o contrário. Ou seja, a “ADB” é a
empresa sucedida, ao passo em que a Recorrente é a sucessora. Assim, foi a empresa ADB
Holdings Ltda. que apurou saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004. Por tal motivo,
todo acervo probatório do direito creditório diz respeito a esta pessoa jurídica e a Recorrente
apenas é detentora do direito creditório pleiteado neste feito por ser sucessora por incorporação
da ADB Holdings Ltda., nos termos do artigo 132 do CTN e do disposto no art. 16 da IN SRF no
1717/2017.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930773/2013-31

Destarte, a Recorrente traz argumentos sobre a busca da verdade material e para
comprovação do direito creditório, relativo ao saldo negativo de IRPJ composto por parcelas de
imposto de renda retido na fonte (IRRF, código 5706), carreou aos autos o LALUR, às e-fls.
347-349, que nos termos da Súmula CARF no 143 podem ser aceitos para comprovação de tais
retenções nos casos em que não há informes de rendimentos.
Logo, os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de
causalidade com a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o
retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja
analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do
pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a
escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame.
Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930773/2013-31

Em tempo, a Recorrente solicitou sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse
sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas
regulamentares para alcançar este desiderato.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.922 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930773/2013-31

Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade
suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para aplicação do direito
superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e no 143 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 372
DF CARF MF
Original